Tribunal: STF
Processo: AI 306490
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCEDIMENTO NO JÚRI. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        É afeta à norma processual a decisão que, com fundamento
nas regras de procedimento no júri, nega provimento à apelação
criminal. Eventual ofensa à Constituição Federal só ocorreria de
forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.